Tribunal: CARF
Processo: 13877.000078/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000078/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.658 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS IBIÚNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1998
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91
DO CARF.
Tratando o caso de pedido de restituição apresentado antes de 9 de junho de
2005, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a
Súmula CARF n. 91, não havendo o que se falar em decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice da decadência, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000078/2005-80
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.000078/2005-80

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciado o Pedido de Restituição de fl. 01, protocolizado em
08/06/2005, por intermédio do qual a contribuinte pretende restituir crédito decorrente
de Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, do ano-calendário de
1997, no valor de R$93.941,61 (fl. 01).
Tenha-se presente que o pedido foi formalizado em formulário, vez que, segundo
informações da contribuinte A fl. 03, na "abertura de novo documento no Programa
Per/Dcomp Versão 1.7, relativo a Pedido de Ressarcimento de Saldo Negativo de
IRPJ, não há possibilidade de inicial restituição, pois o Pedido apenas se formaliza
para ressarcimento de saldos cujo exercício se dá somente a partir de 1999".
Posto isto, a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela DRF
Sorocaba no Despacho Decisório de fls. 54/56, através do qual a autoridade
competente indeferiu totalmente o pedido de restituição do saldo negativo, exercício
1998, no valor original de R$ 93.941,61 (noventa e três mil, novecentos e quarenta e
um reais e sessenta e um centavos), em razão da decadência do direito da contribuinte
solicitar a presente restituição e, mesmo que o prazo decadencial não estivesse
expirado, segundo o despacho decisório, restaria a restituir apenas o montante de R$
15.414,28, pelo fato da empresa já ter se utilizado parcialmente do saldo para
compensação com as estimativas devidas no ano-calendário de 1998, bem como não
ter comprovado, relativamente às estimativas do ano-calendário de 1997, a origem do
crédito das compensações efetuadas com pagamentos indevidos.
Cientificada do Despacho Decisório, em 02/09/2005 (fl. 58), a contribuinte ingressou,
em 27/09/2005, com a manifestação de inconformidade de fls. 60/66, acompanhada
dos documentos de fls. 67/82, na qual alega, em síntese, que: a) com relação à falta de
comprovação das compensações das estimativas de 1997, no valor de R$ 39.163,48, a
contribuinte informa que efetuou a compensação de tais valores utilizando-se do saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário de 1995, no montante de R$ 12.819,22 (doc. 1) e do
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 1995, no valor de R$ 20.577,44 (doc. 2),
somando o total de R$33.468,66; b) também apurou, em 31/12/1996, saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$6.587,95, e saldo negativo de CSLL, no valor de R$
10.234,42, somando o total de R$16.822,37, devidamente informado em DIRPJ; c)
diante dos saldos acima apurados, a requerente utilizou todo o saldo negativo de R$
33.468,66, referente ao ano-calendário de 1995, para compensar as estimativas de
IRPJ e CSLL devidas durante o ano de 1997, somente utilizando o saldo de 1996 para
compensar as estimativas de IRPJ e CSLL referentes ao mês de dezembro de 1997,
restando, ainda, do ano-calendário de 1996, um saldo de R$ 18.495,46; d) também foi
erroneamente alegado que o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 1997, objeto
do presente pleito, foi utilizado para compensar as estimativas do ano de 1998, no
valor de R$ 43.679,88, vez que a requerente utilizou-se do saldo negativo de CSLL
(ano-calendário de 1997), no valor de R$ 38.470,20, para realizar as compensações
das estimativas devidas durante o ano-calendário de 1998; e) quanto ao indeferimento
do direito creditório, relativo ao ano-calendário 1997, sob o fundamento de ter sido
apresentado fora do prazo estipulado pelo artigo 168 do CTN, alega que nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação o prazo de decadência só se inicia quando
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.000078/2005-80

decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um
qüinqüênio, a contar-se da homologação tácita do lançamento. Ao final, requer o
acolhimento do pedido de restituição, no valor de R$ 93.941,61, devidamente
atualizado com a inclusão de juros SELIC.

O processo foi então encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que através de sua 5a Turma proferiu o acórdão no 14-15.824, de
17 de maio de 2007, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar no 118, de 2005), com
efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, de
sorte que o direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data
desse evento.
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto A Fazenda Pública do qual solicita restituição. A
restituição do saldo negativo de IRPJ, apurado na declaração de rendimentos,
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação de que as estimativas devidas, utilizadas como dedução na apuração
deste valor, foram efetivamente pagas/compensadas.
Solicitação Indeferida

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 110/112 através do qual se insurge tão somente contra o decidido em relação à decadência,
nos seguintes termos:
É certo que o tributo em questão, do qual se busca a compensação, é tributo cujo
pagamento se dá por homologação.
Assim, o pagamento se caracteriza como uma antecipação, cujos valores, só depois,
serão homologados pelo órgão competente, declarando-se assim, o real e efetivo
pagamento.
Desta forma, o prazo para a extinção do crédito tributário só ocorre após o término do
período no qual o órgão competente pode fazer a homologação ou glosar o tributo
pago.
Ora, se a Receita Federal tem o prazo de 5 anos para homologar o pagamento (ou
glosá-lo), o inicio do prazo decadencial só pode ser contado a partir da data em que
este prazo expira.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.000078/2005-80

Afinal, se o tributo se liquida por homologação, enquanto não for homologado não há
que se falar em pagamento efetivo, mas, como já dissemos, em antecipação de
pagamento.
Neste sentido já tem entendido este E. órgão julgador, como bem exarado nos
acórdãos n° 108-07.025 e n° 102-45.572, já transcritos na Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Assim também tem entendido o STJ, nos casos análogos. (ERESP 327043/DF).
Portanto, não resta a menor dúvida de que a Recorrente merece ver seu pedido
atendido, no sentido de ter a compensação deferida.
Após, os autos vieram a este Conselheiro para apreciação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
envolvendo crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1997, v. e-fls. 02/09,
apresentado em 08/06/2005.
A Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal de Sorocaba/SP
indeferiu o pedido da Contribuinte sob a alegação de decadência, haja vista que já teriam se
passado mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador do indébito (v. e-fls. 62/64).
Mesmo considerando decaído o direito à restituição pleiteada, constatou a
DRF/Sorocaba que a Contribuinte faria jus a tão somente R$15.414,28 ante os R$96.219,47
apurados na DIPJ/98. Isso porque a Unidade de Origem não teria sido capaz de confirmar a
quitação (via compensação com saldos negativos de períodos anteriores) de parte das estimativas
do ano de 1997 (glosa de R$39.163,48) e, ao mesmo tempo, teria verificado que parte do saldo
negativo apurado em 1997 teria sido utilizado na compensação das estimativas de 1998 (no valor
de R$43.679,68).
Se considerarmos que a Recorrente confessou ter utilizado R$2.277,86 deste saldo
negativo do ano calendário de 1997 para a quitação da estimativa de CSLL do período de
apuração de dezembro de 1999, restariam para serem devolvidos à Recorrente tão somente
R$13.136,42, segundo as verificações realizadas pela Unidade de Origem.
O despacho decisório foi mantido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, v. e-fls. 99/106. Já o recurso voluntário rebateu o
acórdão de manifestação de inconformidade tão somente em relação à questão da decadência,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13877.000078/2005-80

não tratando das glosas/deduções do crédito pleiteado apontadas pela DRF/Sorocaba e mantidas
pela DRJ/RPO em função da falta de provas de suas alegações constantes da manifestação de
inconformidade.
A matéria de fundo é de fácil resolução, haja vista que foi sumulada pelo CARF.
Trato da Súmula CARF no 91, reproduzida abaixo:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
A Súmula CARF no 91 se coaduna perfeitamente com a questão em foco, razão
pela qual deve ser afastada a tese de decadência, eis que o pedido de restituição/compensação foi
protocolado em 08/06/2005 e contempla crédito resultante de saldo negativo de IRPJ.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar o óbice da decadência, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital